Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-86.1990.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000001-86.1990.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ESPÓLIO: ANTONIO EPAMINONDAS DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS FELICIO registrado(a) civilmente como ANTONIO DOS SANTOS FELICIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. SEGUNDA SENTENÇA PROFERIDA APÓS O EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. contra duas sentenças proferidas nos autos de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória ajuizada em face de Antônio Epaminondas de Carvalho e José Moreira Filho. A primeira sentença, de 31/10/2020, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, em razão da inércia do exequente em promover diligências necessárias à citação dos executados. Após embargos de declaração rejeitados, foi interposta a primeira apelação. Posteriormente, noticiado o óbito de um dos executados, o juízo de origem suspendeu o processo e determinou a habilitação dos sucessores; diante da inércia do banco, proferiu, em 2025, segunda sentença extintiva, agora com fundamento no art. 485, IV, do CPC, contra a qual foi interposta nova apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a segunda sentença extintiva proferida após a interposição de apelação contra a primeira sentença e, portanto, após o exaurimento da jurisdição de primeiro grau; (ii) estabelecer se é correta a extinção da execução sem resolução do mérito por abandono da causa, diante da inércia do exequente em promover os atos necessários à citação dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição da primeira apelação contra a sentença de 31/10/2020 exaure a jurisdição do magistrado de primeiro grau quanto ao conteúdo decisório da lide, de modo que a prolação de nova sentença sobre o mesmo processo viola a inalterabilidade da sentença e a preclusão pro judicato.

4. O art. 494 do CPC somente autoriza a modificação da sentença para correção de inexatidões materiais, erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, hipóteses não configuradas no caso.

5. A segunda sentença extintiva, proferida em 2025 após o encerramento do ofício jurisdicional e sem amparo nas exceções legais, padece de nulidade absoluta, devendo ser declarada inválida de ofício.

6. Declarada a nulidade da segunda sentença, desaparece o objeto do segundo recurso de apelação, o que acarreta sua prejudicialidade e o não conhecimento por perda superveniente do interesse recursal.

7. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção sem resolução do mérito quando o autor, por mais de 30 dias, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, situação configurada pela inércia do exequente em viabilizar a citação dos executados.

8. Na execução, incumbe ao exequente impulsionar o feito e fornecer os elementos necessários à formação válida da relação processual, não cabendo ao juízo substituir-se integralmente à parte em diligências que lhe são próprias.

9. A exigência de requerimento do réu para a extinção por abandono, consagrada na Súmula 240 do STJ, não incide quando não houve citação válida e a relação processual não foi angularizada.

10. A manutenção da extinção prestigia a duração razoável do processo, especialmente em execução ajuizada em 1990 e ainda sem citação válida até 2020 por desídia da parte exequente.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a legitimidade da extinção da execução por abandono quando o exequente, regularmente intimado, não promove o andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Primeiro recurso não provido. Segundo recurso prejudicado e não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Proferida sentença e interposta apelação, o juízo de primeiro grau exaure sua jurisdição quanto ao mérito ou à extinção da causa, não podendo proferir nova sentença fora das hipóteses legais dos arts. 494 e 505 do CPC.

2. É nula a segunda sentença proferida após o exaurimento da jurisdição, por violação à inalterabilidade da sentença e à preclusão pro judicato.

3. Na execução, a inércia do exequente em promover, por prazo superior a 30 dias, as diligências necessárias à citação dos executados autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

4. A necessidade de requerimento do réu para extinção por abandono não se aplica quando não houve citação válida e a relação processual não chegou a se angularizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPC, arts. 85, § 11, 313, I, 485, II, III, IV e § 6º, 494, 502, 505, e 931.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.203.302/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.03.2023, DJe 29.03.2023; Súmula 240/STJ; TJ-BA, Apelação nº 0021560-10.2005.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 03.12.2017, publ. 28.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000001-86.1990.8.05.0012, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE ABSOLUTA
da segunda sentença proferida nos autos originários (ID 98465974), por violação aos arts. 494, 502 e 505 do Código de Processo Civil; em
JULGAR PREJUDICADO E NÃO CONHECER
o segundo recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A., em razão da superveniente perda de objeto; e em
CONHECER
do primeiro recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença extintiva de 31/10/2020 (ID 79661034), nos termos do voto da Relatora.

Deixa-se de majorar os honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de contrarrazões e de demonstração de acréscimo de labor profissional em grau recursal.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta